Tribunal: CARF
Processo: 10073.720074/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720074/2016-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Embargante
PRIMETALS TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
contradição e omissão existentes no julgado. Verificada a contradição,
acolhem-se os embargos para sanar o vício constatado. Decisão com efeito
infringente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-005.070, de 9 de
abril de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto da
relatora.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 27.909/27.920), com fundamento no
artigo 65, § 1o, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão no
2201-005.070, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária
de 9 de abril de 2019 (fls. 27.884/27.900), cuja ementa é reproduzida a seguir (fls.
27.884/27.885), com o objetivo de suprir supostos vícios apontados de (a) contradições e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720074/2016-31
Fl. 27940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720074/2016-31

omissões quanto à premissa fática reconhecida pelo acórdão (existência e integridade do crédito
compensado) e (b) contradições e obscuridades quanto à “apuração” do crédito pelo acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO
DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP,
não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal,
da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições
estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional (CTN),
cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente
lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste
procedimento do contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
CARF no 108).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Submetidos à análise de admissibilidade, os embargos foram acolhidos
parcialmente, em despacho s/no de 23 de agosto de 2019, exarado pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, conforme transcrição abaixo (fl. 27.938):
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE, os Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, APENAS em relação ao item (b) contradições
e obscuridades quanto à “apuração” do crédito pelo v. acórdão, somente no que tange à
omissão apontada na questão das "inconsistências identificadas na autuação fiscal"
referente a retenções da competência 04/2011 no estabelecimento CNPJ no
32.172.751/0004-24 (páginas 9 e 10 deste despacho).
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 20/5/2019 (segunda-feira),
conforme termo de ciência por abertura de mensagem (fl. 27.906) e os embargos de declaração
tiveram sua juntada solicitada em 27/5/2019 (segunda-feira) - (fl. 27.907), sendo, portanto,
Fl. 27941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720074/2016-31

tempestivos, uma vez que apresentados no prazo prescrito no Anexo II, artigo 65, § 1o do
RICARF, combinado com o artigo 5° do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 1972.
A matéria acolhida nos presentes embargos foi limitada apenas à questão da
omissão quanto às retenções da competência 4/2011, no estabelecimento CNPJ no
32.172.751/0004-24, reclamando a Embargante a existência de contradição e obscuridade quanto
à apuração do crédito, nos seguintes termos (fls. 27.915/27.917):
(...)
34. Ainda no início de sua fundamentação, o voto condutor do v. acórdão indica que a
legislação e os atos normativos vigentes garantiriam a compensação de valores retidos
em Notas Fiscais/Faturas/Recibos (“NF/FAT/REC”), quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, desde que a retenção (i) esteja declarada em GFIP na
competência de emissão da NF/FAT/REC do estabelecimento; e (ii) conste destacada na
NF/FAT/REC, ou, se não destacada, que tenha sido recolhida pela tomadora em nome
do estabelecimento prestador.
35. De imediato, cabe advertir que o v. acórdão cometeu um erro ou incorreu em novo
vício de contradição/obscuridade na Tabela A, às fls. 12, especificamente no mês de
abril de 2011.
36. Isto porque, conforme demonstrado pela Embargante, o CNPJ 0004-24 sofreu
retenção de R$ 793.023,99 nesta competência, em razão dos Recibos Provisórios de
Serviços emitidos em 20/04/2011, indicados nas informações complementares das
Notas Fiscais de Serviços em questão (vide fls. 720 e 721 dos autos). Tanto é assim que
na Guia de Retenção recolhida sob o Código de Receita 2631, o tomador do serviço
indicou a competência de abril de 2014 (sic)1:
(...)
37. A Tabela A, ao desconsiderar esse valor, ou incorreu em erro material, ou se
posicionou de forma contraditória a uma de suas próprias premissas, de que a
retenção deve ser declarada na GFIP do estabelecimento que sofreu a retenção, no
mês de competência da emissão de recibo. Destaque-se que o RPS é documento
autorizado pelo Fisco e fornecido pelo contribuinte ao tomador do serviço, quando não é
possível a geração imediata da respectiva Nota Fiscal de Serviços eletrônica.
(...)
Abaixo transcrevemos excerto do despacho acerca da matéria acolhida nos
embargos (fl. 27.932):
(...)
Em que pese o alegado "vício de contradição/obscuridade na Tabela A, às fls. 12,
especificamente no mês de abril de 2011", diante da questão que fora trazida no recurso
voluntário, entende-se que a decisão embargada carece de complementação, isto é, não
enfrentou a questão sobre as "inconsistências identificadas na autuação fiscal" referente
a retenções da competência 04/2011 no estabelecimento CNPJ no 32.172.751/0004-24
sobre as notas fiscais supracitadas, oriundas da conversão de RPS (Recibo Provisório de
Serviços). Motivo pelo qual cabe o acolhimento dos embargos, nesta parte, por
fungibilidade para fins de suprimir esta omissão.
(...)
Como visto, a inexatidão material apontada pelo Embargante restringe-se à
ausência de manifestação em relação à retenção sofrida do valor de R$ 793.023,99, na
competência 4/2011, ao desconsiderar esse valor de forma contraditória às premissas de que a
retenção deve ser declarada em GFIP do estabelecimento que sofreu a retenção e na competência

1 A indicação correta é competência: 04/2011.
Fl. 27942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.163 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720074/2016-31

definida pela data da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços da
retenção sofrida, segundo o disposto na legislação e demais atos normativos vigentes.
De fato, neste ponto assiste razão ao Embargante, uma vez que no tocante à
referida retenção foram indubitavelmente cumpridos os requisitos legais, de modo que deve ser
restabelecida a compensação de tal valor. Em decorrência, a conclusão e o dispositivo do
acórdão embargado passam a ter a seguinte redação:
Conclusão:
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a compensação do valor de R$ 793.023,99, referente à retenção na
competência 4/2011, no CNPJ no 32.172.751/0004-24.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a compensação do valor de R$
793.023,99, referente à retenção na competência 4/2011, no CNPJ no 32.172.751/0004-
24.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, vota-se em conhecer e acolher parcialmente os embargos de
declaração formalizados em face do Acórdão no 2201-005.070 de 9 de abril de 2019, para sanar
a omissão quanto à retenção do valor de R$ 793.023,99, na competência 4/2011, no CNPJ no
32.172.751/0004-24, cuja apreciação passa a integrar o acórdão embargado com as razões acima
expostas, imprimindo-lhe efeitos infringentes.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 27943
DF CARF MF
Documento nato-digital